Tribunal: TCU
Processo: 028.330/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Saúde, para atendimento ao Piso de Atenção Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Marcio Greik de Melo Marques, de Ricardo Silveira de Assis, de Clodomir de Oliveira dos Santos, de Maria Ivonete Silva dos Santos, de Thalyta Medeiros de Oliveira e do município de Raposa/MA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do FNS, na modalidade fundo a fundo, ao Fundo Municipal de Saúde de Raposa/MA, no período de 1/1/2014 a 31/5/2015, conforme apurado no Relatório de Auditoria Denasus 15219; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e III, alíneas "b" e "c", 17, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno, em: 9.1. excluir, da relação processual, o município de Raposa/MA e Thalyta Medeiros de Oliveira; 9.2. julgar regulares as contas de Marcio Greik de Melo Marques e Ricardo Silveira de Assis, dando-lhes quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de Clodomir de Oliveira dos Santos e Maria Ivonete Silva dos Santos e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/2/2014 2.346,00 11/3/2014 2.346,00 10/4/2014 2.448,00 9/5/2014 2.511,75 10/6/2014 2.514,30 10/7/2014 2.514,30 12/8/2014 2.838,15 30/9/2014 2.838,15 10/10/2014 2.544,90 30/1/2014 1.300,20 30/1/2014 1.257,07 30/1/2014 1.531,98 25/2/2014 4.836,63 25/2/2014 213,80 31/3/2014 1.860,76 31/3/2014 1.213,80 31/3/2014 5.440,16 20/4/2014 213,80 30/4/2014 1.350,21 9/5/2014 8.000,00 16/5/2014 19.140,00 16/5/2014 12.080,00 16/5/2014 12.770,50 30/5/2014 6.611,29 30/5/2014 394,54 30/5/2014 4.656,00 27/6/2014 2.275,71 27/6/2014 1.836,63 27/6/2014 1.836,63 2/7/2014 326,08 30/7/2014 25.223,61 30/7/2014 43.963,64 30/7/2014 30.153,67 29/8/2014 40.590,33 29/8/2014 270,97 30/9/2014 11.592,60 30/9/2014 1.440,13 30/9/2014 883,34 10/10/2014 18.876,45 13/10/2014 25.291,26 30/10/2014 2.083,88 31/10/2014 9.331,35 6/11/2014 791,26 11/11/2014 22.100,00 28/11/2014 8.041,07 28/11/2014 6.620,58 30/11/2014 2.023,07 5/12/2014 7.173,98 5/12/2014 2.291,26 30/12/2014 10.400,00 30/12/2014 7.797,50 28/1/2015 5.347,83 28/1/2015 1.442,43 30/1/2015 9.823,81 2/2/2015 2.944,11 20/2/2015 64.998,29 9/2/2015 1.644,75 9.4. aplicar a Clodomir de Oliveira dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. aplicar a Maria Ivonete Silva dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida dos responsáveis em trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, com a incidência dos encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.